Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702046-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. EMBARGADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA., contra o acórdão de ID 47720796. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48316180. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 15:07:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador